Tribunal: STF
Processo: ARE 1598914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II) E ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 13, § 2º, "A"). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACUSADA R. B. P. F. CONDENADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, CAPUT, C/C O ART. 226, II) E ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 13, § 2º, "A"); E RÉU V. F. CONDENADO PELO COMETIMENTO DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, CAPUT, C/C O ART. 226, II, POR TRÊS VEZES). RECURSOS DOS RÉUS.
ADMISSIBILIDADE. PRETENSA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA (DENUNCIADA R. B. P. F.) . DOCUMENTO UNILATERAL APRESENTADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. REQUERIDA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, DIANTE DOS BONS ANTECEDENTES E DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REPRIMENDA QUE RESTOU FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL NAS DUAS PRIMEIRAS FASES DOSIMÉTRICAS. OUTROSSIM, INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA EM RELAÇÃO AOS INCREMENTOS FEITOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE HÁ DÚVIDAS EM RELAÇÃO AOS FATOS NARRADOS PELA OFENDIDA (ACUSADA R. B. P. F. ) . INVIABILIDADE. VÍTIMA QUE JÁ FOI SUBMETIDA AO DEPOIMENTO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DE NOVO DEPOIMENTO ESPECIAL, PARA POSTERIOR REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, QUE ENSEJARIA NA REVITIMIZAÇÃO. OUTROSSIM, INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA QUANTO AOS RELATOS DA OFENDIDA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO (RÉUS V. F. E R. B. P. F.) OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (DENUNCIADA R. B. P. F.). INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. PRÁTICAS DE ATOS LIDIBINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL COMETIDOS PELO PADRASTO E, EM UMA DAS OPORTUNIDADES, PELA GENITORA DA OFENDIDA. ADEMAIS, COMPORTAMENTO OMISSIVO DA GENITORA DA VÍTIMA EM UM DOS ABUSOS SOFRIDOS. RELATOS DA OFENDIDA UNÍSSONOS NAS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA, NOTADAMENTE QUANDO EM CONSONÂNCIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INFORMES DA OFENDIDA CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INFORMANTES. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA QUE A VÍTIMA IMPUTASSE FALSAMENTE OS CRIMES AOS RÉUS, JÁ QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA EVENTUAL ALIENAÇÃO PARENTAL, UMA VEZ QUE O GENITOR DA VÍTIMA TINHA BOM RELACIONAMENTO COM OS RÉUS, OU QUALQUER MOTIVAÇÃO PARA FALSEAR A VERDADE. NEGATIVA DOS DENUNCIADOS ISOLADA NOS AUTOS. ATOS PRATICADOS PELA APELANTE R. B. P. F. QUE NÃO SE CONSTITUÍRAM CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PREVISTO NO ART. 215-A DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL.
DOSIMETRIA. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES (ACUSADO V. F.). AVENTADA UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO, CUJO TRÂNSITO EM JULGADO JÁ ULTRAPASSOU O PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. IMPERTINÊNCIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES JÁ ATINGIDAS PELO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS PREVISTO NO ART. 64, I, DO CP. TEMA REPETITIVO 150 DO STF. OUTROSSIM, ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL NO SENTIDO DE QUE APENAS AS CONDENAÇÕES CUJA PENA FOI EXTINTA HÁ MAIS DE DEZ ANOS DEVEM SER DESCONSIDERADAS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA.
CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITEADO O AFASTAMENTO (RÉU V. F.). NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS QUE DEMONSTRAM REITERAÇÃO DE EPISÓDIOS DE ABUSOS SEXUAIS. PALAVRAS CONTUNDENTES DA VÍTIMA NO SENTIDO DE QUE OS ABUSOS PERPETRADOS PELO DENUNCIADO V. F. OCORRERAM EM 3 OPORTUNIDADES. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A INCIDÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE 1/5 OPERADO NA SENTENÇA. REPRIMENDA IRRETOCÁVEL.
RECURSO DA RÉ R. B. P. F. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
RECLAMO DO ACUSADO V. F. CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII; 93, IX; e 226, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente